Tribunal: TJES
Processo: 5036917-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036917-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

APELADO: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. JOANETE. CARGO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. FALTA DE RAZOABILIDADE. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O requerente, ora apelado, foi eliminado na fase do exame de saúde do certame promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de possuir Hálux Valgus Bilateral (joanete).
2.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque o apelado apresentou laudo elaborado por médico ortopedista, por meio do qual atestou a inexistência de qualquer deformidade que cause inaptidão para atividade física e/ou laboral.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5036917-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ROBERTH HARLLEN SILVA DO NASCIMENTO - SE15563, EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença por meio da qual o magistrado de origem, apreciando ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Alessandro Gomes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar a reintegração do requerente no Concurso Público para provimento de cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar - Edital nº 01/2022, CFSd-BM/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, se aprovado.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma, que (i) é obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo; (ii) a eliminação do apelado se deu de forma motivada na estrita

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o requerente, ora apelado, foi eliminado na fase do exame de saúde do certame promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de possuir Hálux Valgus Bilateral (joanete).

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque o apelado apresentou laudo elaborado por médico ortopedista, por meio do qual atestou a inexistência de qualquer deformidade que cause inaptidão para atividade física e/ou laboral.

Como bem destacado pelo Juízo de origem, apesar de existir norma acerca de alterações ortopédicas, constitui medida desarrazoada eliminar o candidato no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar em razão de ser portador de deficiência que não compromete suas funções laborais.

Por oportuno, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

[...] 4.
Quanto ao mérito da ação originária, deveras, não deveria prevalecer o ato administrativo que impediu a impetrante de participar das demais etapas do certame destinado ao provimento das vagas do curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar Estadual, norteado pelo edital nº 017⁄2007, em razão de sua suposta inaptidão física para o exercício das funções militares, por apresentar sintomas decorrentes do Hallux Valgus, popularmente conhecido como joanete. Não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove que a impetrante possa ter a debilidade física comprometida com o passar do tempo, em razão da moléstia que a acomete, e ainda, não há qualquer qualquer procedimento efetuado pela autoridade competente que aponte neste sentido, com a certeza e com a clareza que se requer. Assim, tendo em vista o conteúdo do laudo apresentados à fl. 60, que destaca que a autora apresenta quadro assintomático com relação a moléstia, podendo exercer qualquer atividade laborativa, não se coloca como proporcional e razoável o procedimento adotado pela administração para determinar a eliminação sumária da impetrante no certame realizado pela Polícia Militar
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024080163082, Relator : CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2009, Data da Publicação no Diário: 16/04/2010)

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.